Tribunal: TJSP
Processo: 0010318-39.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010318-39.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante LEONARDO
SANTOS PEDRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010318-39.2017.8.26.0554 -Voto no 35253
2
APELAÇÃO no: 0010318-39.2017.8.26.0554 VOTO No 35.253
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 1266/2017
APELANTES: LEONARDO SANTOS PEDRO
APELADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
LEONARDO SANTOS PEDRO foi condenado ao
cumprimento de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por
infração ao artigo 157, §2o, incs. II, do Código Penal, negado o direito de
recorrer em liberdade.
Inconformado, apela postulando, preliminarmente, a
nulidade do feito por falta de fundamentação quanto ao recebimento da
denúncia. No mérito, pede absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia isenção de custas e a redução da pena abaixo
do mínimo legal, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão.
Regularmente processado e respondido o recurso, a
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento, rejeitada
a preliminar.
A r. sentença transitou em julgado para o corréu
VANDERSON RODRIGUES DA SILVA (fls. 244).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010318-39.2017.8.26.0554 -Voto no 35253
3
A preliminar de nulidade não prospera.
A defesa alega que a decisão que recebeu a denúncia é
nula por falta de fundamentação.
Todavia, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de
que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se
qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter
decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e
conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação” (STF - HC 101971 /
SP - SÃO PAULO - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 21/06/2011 - Órgão Julgador:
Primeira Turma - DJe- 05-09-2011)”.
Rejeita-se, destarte, a preliminar.
No mérito, narra a denúncia:
“Consta do incluso auto de inquérito policial que, no dia 22 de março de 2017,
por volta das 20h40min, na Rua Guilherme Marcone, 337, Vila Assunção, nesta cidade, VANDERSON
RODRIGUES DA SILVA TEIXEIRA e LEONARDO SANTOS PEDRO, qualificados as fl. 23 e 16,
respectivamente, agindo em unidade de desígnios e conluio com indivíduo não identificado, empregando
arma de fogo, subtraíram a quantia de R$509,00 (quinhentos e nove reais), isso fazendo mediante grave
ameaça à vítima Tamires Rosa dos Santos, que foi impedida de oferecer resistência.
Segundo apurado, os indiciados e o comparsa seguiram para o local dos fatos,
previamente ajustados para a prática do roubo, utilizando um o VW Gol, placa GWK-4293.
LEONARDO e o terceiro entraram no estabelecimento e anunciaram o roubo
para Tamires, operadora de caixa, ameaçando-a com arma de fogo.
Eles subtraíram o dinheiro que estava no caixa e fugiram.
VANDERSON permaneceu dentro do carro, dando cobertura aos comparsas.
Tamires reconheceu LEONARDO (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010318-39.2017.8.26.0554 -Voto no 35253
4
No dia 24 de março de 2017, VANDERSON foi surpreendido conduzindo o
Gol, placa GWK-4293 e confessou o roubo, bem como apontou a participação de LEONARDO (fls.
21/22).”
É a síntese dos fatos.
A condenação do apelante era mesmo de rigor, pois ele
confessou a autoria em juízo, no que foi amparado pela versão da vítima e
pelo seguro reconhecimento efetuado sob o crivo do contraditório, assim
como pela versão policial.
Logo, a tese de absolvição por falta de provas não se
sustenta.
Fica, destarte, mantida a condenação sob os próprios
fundamentos.
A dosimetria penal também não comporta reparos.
A pena base foi fixada no mínimo legal, 04 anos de
reclusão, mais 10 dias-multa.
A atenuante da confissão foi considerada, mas não
incidiu no cômputo, eis que vedada a redução abaixo do piso legal na
segunda fase (S. 231 do STJ).
Neste ponto, oportuno observar que o teor da referida
súmula, aparentemente, não foi muito bem compreendido pelo il.
Defensor.
O postulado em questão consagra o entendimento de
que é vedada a redução da pena abaixo do piso legal NA SEGUNDA FASE.
Vale dizer, a confissão do réu, muito embora
reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da
dosimetria, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010318-39.2017.8.26.0554 -Voto no 35253
5
Todavia, nada obsta que, NA TERCEIRA FASE, o
reconhecimento de uma causa de diminuição de pena reduza a pena para
patamar inferior ao mínimo legal.
É o que diz o próprio jugado do Superior Tribunal de
Justiça colacionado pelo D. Advogado em suas razões de apelação, às fls.
234, in verbis:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 121, §
1.o, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DESTA CORTE NA TERCEIRA FASE
DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
Afigurando-se idônea a fundamentação apresentada para a aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no art. 121, § 1.o, em seu patamar mínimo (1/6), não há ilegalidade a ser sanada por esta Corte
Superior. 2. O entendimento emanado no enunciado da Súmula n.o 231 do Superior
Tribunal de Justiça aplica-se na segunda etapa da dosimetria, não havendo óbice,
assim, que a incidência de causa de diminuição de pena na terceira fase resulte na
redução da reprimenda abaixo do mínimo legal. 3. Ordem parcialmente concedida para
diminuir a pena do Paciente para 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
mantidos os demais termos da condenação. (HC 463.626/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).”
Superado este ponto, na terceira fase, houve acréscimo
mínimo de 1/3 pelo concurso de agentes, resultando pena de 05 anos e 04
meses de reclusão mais 13 dias-multa, no piso, em definitivo.
O regime inicial fechado foi bem fundamentado na r.
sentença.
De fato, é o mais indicado e adequado para o combate
à criminalidade violenta ou armada.
Regimes mais brandos não se revelam suficientes no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010318-39.2017.8.26.0554 -Voto no 35253
6
campo da prevenção e repressão do delito, em se tratando de criminosos
de periculosidade exacerbada, que se dispõem a abordar pessoas nas
ruas, dentro de suas casas ou estabelecimentos comerciais, para subtrair
objetos e valores, prontos para as últimas consequências, caso necessário.
Sobre o pleito de isenção de custas, deixou de observar
o il. Defensor que o benefício já foi concedido na r. sentença, às fls. 189,
nos seguintes termos: “Réus beneficiários da gratuidade judiciária, sendo
incabível condenação ao pagamento de custas processuais”.
Diante do exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se
provimento ao recurso.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora